Tribunal: TJDFT
Processo: 0727480-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727480-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: ANA PAULA GOMES DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual das Cooperativas Médicas - UNIMED-FERJ. A agravante alega, em síntese, que houve equívoco na substituição do polo passivo, sendo sua responsabilidade, haja vista a ausência de migração do plano de saúde da agravada. Aduz haver grave risco de prejuízo a terceiro. Considerando o preceito do art. 18, do CPC, segundo o qual ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, justifique a agravante o seu interesse recursal. Ainda, esclareça a agravante se arcou com a quantia executada, seja diretamente à agravada, seja por depósito judicial, ficando advertida de que podem caracterizar litigância de má-fé a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, o proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator